Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704298-36.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV.JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. INSTITUIÇÃO VINCULADA À IGREJA EVANGÉLICA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS PREVISÃO CONSTITUCIONAL. CTN. OBSERVÂNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restando demonstrada a imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da CF, por meio do preenchimento das exigências do art. 14, do CTN, afasta-se a cobrança dos valores exigidos a título de IPTU realizados pelo ente distrital. 2. A imunidade decorre do próprio texto constitucional, que expressamente excluiu da competência tributária os impostos relativos a patrimônio, rendas e serviços das entidades educacionais, sem qualquer submissão a juízo valorativo da administração tributária. Dessa forma, preenchido o requisito constitucional, a saber, atender a condição de entidade educacional sem fim lucrativo, resta indevida a exigência de outros procedimentos administrativos. 3. Remessa de ofício e apelação não providos. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o da Lei 8.742/1993, e 110 e 111, ambos do Código Tributário Nacional, ao argumento de que a ora recorrida não poderia ser considerada entidade de assistência social, porquanto ausentes os requisitos legais, razão pela qual deveria ser afastada a imunidade tributária; e c) artigos 373, inciso I, do CPC, porquanto entende que seria ônus da recorrida comprovar os requisitos legais para ser reconhecida a imunidade tributária. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 150, inciso VI, alínea “c”, e 209, ambos da Constituição Federal, asseverando que à ora recorrida não deveria ter sido concedida imunidade tributária porque não preenche os requisitos dispostos na Constituição Federal. Discorre sobre o cumprimento das normas gerais de educação pelas instituições de ensino privadas bem como sobre a autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 16/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipendio aos artigos 9o da Lei 8.742/1993, e 110 e 111, ambos do CTN, bem como 373, inciso I, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido que “No caso, o ente distrital não logrou êxito em demonstrar que a autora apelada não preenche os requisitos legais para obter a imunidade tributária (...), a qual, por sua vez, demonstrou, pelos documentos juntados, como o seu Estatuto (ID 31164079), que não possui fins lucrativos e que foi instituída pela Igreja Evangélica (...). Portanto, diante do cumprimento pela autora apelada dos requisitos previstos na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, não se verifica o cabimento de cobrança de impostos distritais por parte do réu recorrente sobre os imóveis descritos na inicial, sendo certo que os recursos auferidos pela fundação são revertidos para a manutenção de suas atividades educacionais. Assim, incabível a reforma da sentença que reconheceu a imunidade tributária da parte autora e declarou a inexigibilidade da cobrança dos impostos realizados dos imóveis descritos na petição inicial” (ID 34687244). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque restou assentado no aresto hostilizado: “Restando demonstrada a imunidade (...), por meio do preenchimento das exigências do CTN, afasta-se a cobrança dos valores exigidos a título de IPTU realizados pelo ente distrital” (ID 34687244). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027